Tribunal: TJPA
Processo: 0800564-33.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10287 - Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800564-33.2021.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: ENEIDA PENHA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Oriximiná contra sentença que julgou procedente ação ordinária para determinar o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais de professora municipal, bem como dos vencimentos correspondentes, a partir de janeiro de 2023, sob pena de multa, reconhecendo a ilegalidade da redução para 100 horas mensais sem prévio processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode reduzir a carga horária e a remuneração de servidora pública efetiva, com fundamento em discricionariedade administrativa, sem prévia instauração de processo administrativo e sem motivação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A discricionariedade administrativa não afasta o controle jurisdicional quanto à legalidade, motivação e observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

4. A redução da carga horária com reflexo direto na remuneração configura limitação de direito funcional, exigindo motivação expressa e observância do devido processo legal administrativo.

5. A ausência de procedimento administrativo e de justificativa concreta viola os princípios da legalidade, motivação, segurança jurídica, proteção da confiança e devido processo legal.

6. O impacto financeiro alegado pelo ente público não legitima ato administrativo praticado em desconformidade com as garantias constitucionais do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A redução de carga horária de servidor público, com repercussão remuneratória, exige prévia instauração de processo administrativo, com motivação adequada e observância do contraditório e da ampla defesa. 2. É nulo o ato administrativo que altera situação funcional consolidada sem justificativa concreta e sem respeito aos princípios do art. 37 da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 496, §3º, III; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 138 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 0800906-95.2023.8.14.0062.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Oriximiná em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná que julgou procedente a Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização Por Danos Morais movida por Eneida Penha Carvalho, nos seguintes termos (ID 15099761):

“Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, atendendo aos dispositivos legais e jurisprudenciais disciplinadores da matéria, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para CONDENAR o requerido a restabelecer a carga horária de duzentas horas da servidora professora municipal ENEIDA PENHA CARVALHO, bem como os vencimentos correspondentes, a partir do mês de JANEIRO DE 2023.

Fixo multa mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por cada mês de descumprimento em que não haja o restabelecimento da carga horária e a respectiva remuneração da autora.

Em face disso JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a ré em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Transitado em julgado esta sentença, intime-se a parte autora, através de seu advogado para requerer o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias.

Nada sendo requerido arquive-se com baixa.

Sentença NÃO SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO, conforme prevê o art. 496, §3º, III do CPC/15.

P.R.I

De Óbidos para Oriximiná/PA, datado e assinado digitalmente.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a lotação e a fixação da carga horária dos professores da rede municipal constituem ato discricionário da Administração Pública, observados o edital do concurso e a legislação aplicável.

Afirma que o edital do certame previa carga horária de 40 horas semanais, inexistindo previsão legal que obrigue o Município a manter a servidora com carga horária fixa de 200 horas mensais.

Alega que a concessão do pleito implicaria criação de obrigação não prevista em lei, com potencial impacto financeiro relevante caso outros servidores formulem pedidos semelhantes.

Pontua que a Portaria nº 011/2022 estabeleceu normas e critérios para a lotação dos professores, inexistindo alteração abrupta ou ilegal.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 15099767).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 17161188).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ademais,
ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor da condenação não excederá 100 (cem) salários-mínimos, consoante o art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para determinar ao Município de Oriximiná o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais da apelada, servidora pública municipal, bem como dos vencimentos correspondentes, a partir de janeiro de 2023, sob pena de multa mensal, afastando-se, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Sustenta o ente municipal, em síntese, que a fixação da carga horária dos professores da rede pública constitui ato discricionário da Administração, inexistindo direito subjetivo da servidora à manutenção definitiva da jornada de 200 horas mensais, sendo indevida a intervenção judicial no mérito administrativo.

Verifico que a controvérsia posta exige a análise conjugada dos princípios que regem a Administração Pública, notadamente a legalidade, a motivação, a segurança jurídica, a boa-fé objetiva e o devido processo legal administrativo, à luz do art. 37,
caput
, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)”.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a apelada é servidora pública efetiva do Município de Oriximiná, ocupante do cargo de professora, tendo exercido, por período considerável, carga horária correspondente a 200 horas mensais, com a respectiva contraprestação remuneratória.

Ademais, tem-se que a redução abrupta da carga horária para 100 horas mensais, com consequente diminuição substancial dos vencimentos, ocorreu sem a instauração de processo administrativo, sem motivação idônea e sem demonstração de necessidade administrativa específica que justificasse a alteração.

Embora a Administração Pública detenha poder discricionário para organizar seus quadros e definir lotações e cargas horárias dentro dos limites legais, tal discricionariedade não se confunde com arbitrariedade.

O controle jurisdicional do ato administrativo discricionário não alcança o mérito administrativo propriamente dito, isto é, a conveniência e a oportunidade, mas abrange, de forma plena, os aspectos da legalidade, da motivação e da observância aos princípios constitucionais.

O art. 50 da Lei Federal nº 9.784/1999, aplicável subsidiariamente aos entes federados como norma geral de processo administrativo, estabelece:

“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; (...)”

No caso, a redução da carga horária implicou inequívoca limitação de direito funcional e redução remuneratória significativa, circunstância que exige motivação expressa e observância do devido processo legal administrativo.

Ainda que se trate de ato passível de revogação por conveniência administrativa, a revogação ou alteração de situação funcional consolidada deve respeitar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, sobretudo quando a servidora vinha exercendo a jornada de 200 horas de forma reiterada e estável.

A alegação do Município quanto ao impacto financeiro e ao risco de precedentes não se sobrepõe à necessidade de observância da legalidade e da motivação dos atos administrativos.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica quanto à exigência de motivação nos atos que impliquem redução de jornada e vencimentos de servidores públicos. Destaco o seguinte julgado desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSORES MUNICIPAIS SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO NULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Tucumã contra sentença que concedeu a segurança requerida por professores efetivos da rede municipal de ensino, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas mensais, reduzida para 100 horas mediante portarias administrativas, sem prévio processo administrativo e sem motivação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a redução da carga horária de servidores públicos docentes, com repercussão na remuneração, sem observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da carga horária, com impacto direto nos vencimentos, configura medida restritiva de direitos que exige procedimento administrativo prévio, com fundamentação e observância do contraditório.

4. A invocação genérica ao edital do concurso não suprime a exigência de motivação individualizada e procedimento regular para alteração de condição consolidada de trabalho.

5. A ausência de demonstração da necessidade do serviço ou qualquer justificativa concreta revela afronta aos princípios da legalidade, da motivação, da irredutibilidade de vencimentos e do devido processo legal.

6. A jurisprudência do STF (Tema 138 da Repercussão Geral) exige a instauração de processo administrativo para anular atos administrativos que produziram efeitos concretos.

7. Precedentes do TJPA confirmam a nulidade de atos unilaterais de redução de carga horária docente sem procedimento prévio e justificativa plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A redução de carga horária de servidor público, com repercussão em seus vencimentos, exige instauração de processo administrativo prévio, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. É nulo o ato administrativo que reduz jornada de trabalho e remuneração de servidor público sem motivação adequada nem procedimento regular.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009069520238140062 31641780, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, não se verifica qualquer vício que justifique a reforma do
decisum
, estando este devidamente fundamentado, alinhado aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e ao controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária”.

(EDcl no REsp n. 1.891.064/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Belém, 18/03/2026